Tribunal: CARF
Processo: 10880.992852/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.992852/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.777 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
EXPRESSO JOAÇABA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA.
A compensação declarada extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. No intervalo entre a apresentação da declaração de
compensação e a emissão do despacho decisório, não há que se ventilar em
contagem de prazo prescricional dos débitos confessados.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
O prazo para a autoridade fiscal homologar a compensação é de 5 anos da
transmissão da Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 69/74, do contribuinte contra acórdão da DRJ,
fls. 53/58, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, fls. 12/23, do
contribuinte contra despacho decisório, fls. 07/10, que homologou parcialmente a PER/DCOMP
fls. 02/06, de saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício de 2003, no montante de R$
219.723,04, por considerar que os créditos informados seriam insuficientes para compensar
todos os débitos informados em PER/DCOMP:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.992852/2009-59
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.777 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992852/2009-59

Irresignado, o contribuinte, apresenta manifestação de inconformidade, fls. 12/23
alegando que os montantes de valores indicados seriam até mesmo superiores aos débitos
compensados, motivo pelo qual pugnou pela homologação total da compensação. Além disso,
alegou prescrição, nos termos do art. 174 do CTN e homologação tácita do pedido de
compensação, nos termos do art. 74, par. 5a da Lei 9430/96.
O Acórdão da DRJ, fls. 53/58, porém, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo reproduzida:

Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, fls. 69/74, onde alega tão
somente a ocorrência da prescrição intercorrente (art. 1a, par. 1a da Lei 9873/99) e da prescrição
dos créditos tributários, nos termos do art. 174 do CTN.
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.777 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992852/2009-59

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele tomo conhecimento.
O recorrente alega a prescrição intercorrente, nos termos do art. 1, §1o da Lei n.
9.873. Contudo, não lhe assiste razão, pois aplica-se ao caso o teor da Súmula CARF n. 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Alega, ainda, a prescrição em razão do decurso de 05 anos, nos termos do art. 174
do Código Tributário Nacional:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução
fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Contudo, em se tratando de pedido de compensação, revela-se aplicável a matéria
o disposto no artigo 74, §5o da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
Tendo a PER/DCOMP sido transmitida em 11/04/2005 e o despacho decisório
sido proferido em 21/09/2009, não há que se falar em homologação tácita:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.777 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992852/2009-59

Por tais motivos, entendo não merecer reforma a r. decisão recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos:
5.13. Pois bem, a Dcomp em questão foi transmitida em 11/04/2005 (fls. 02) e a
manifestação do Fisco quanto à regularidade da compensação solicitada ocorreu em
21/09/2009, com a emissão do Despacho Decisório no de Rastreamento 846616348 (fls.
7), ora questionado, que homologou parcialmente a compensação solicitada. O
contribuinte tomou ciência da referida decisão em 26/09/2009 (fls.11), ou seja, em
prazo inferior aos cinco anos previstos no art. 74, §5o da Lei 9.430/96, portanto, não
houve homologação tácita da compensação solicitada.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.777 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992852/2009-59

5.14. Como o crédito comprovado pelo contribuinte não foi suficiente para compensar
os débitos informados no PER/DCOMP, houve a homologação parcial da compensação
declarada e a intimação para o pagamento do saldo remanescente.
Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 80
DF CARF MF
Original